Tribunal: TJPA
Processo: 0809728-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809728-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA MACHADO ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DA CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC/2015 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

II- No presente agravo, a agravante se insurge contra o bloqueio de valores encontrados em conta poupança, tendo em vista a impenhorabilidade desses valores, até o limite de quarenta salários mínimos.

III- O requisito da “probabilidade de direito” está plenamente demonstrado, tendo em vista que o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

IV- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

V-
In casu
, a agravante comprovou o bloqueio dos valores de sua conta poupança (Agencia 0565-7; Conta 58711-7; Banco do Brasil), conforme consta no id n° 3735745 - Pág. 1. Assim, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores até o alcance de 40 (quarenta) salários mínimos, a liberação do quantum que não ultrapassa esse limite é medida que se impõe.

VI- O requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pela agravante, por se tratar de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar.

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada apenas no que concerne ao bloqueio de valores encontrados em conta poupança, determinando a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD, em conta poupança em nome da agravante, até o limite de quarenta salários mínimos, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRICIA MACHADO ALMEIDA
, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de Afastamento do Cargo Público E de Indisponibilidade de Bens

(Proc. n.º: 0021963-23.2017.814.0028), deferiu o pedido liminar requerido pelo Ministério Público.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, em desfavor de
Patrícia Machado Almeida

e outros
, com fundamento nas conclusões do IPL nº 184/2012.000577-4, que apurou o suposto ato ilícito praticado contra o erário público em vários processos de licitação ocorridos no ano de 2011, onde a autoridade policial concluiu que o numero de cursos ministrados pela empresa vencedora foi menor do que os licitados e pagos pela Prefeitura de Marabá, além da empresa ter recebido por valores não empenhados.

A liminar foi deferida pelo Juízo de piso nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

Face ao exposto, com base na fundamentação acima,
DEFIRO
a tutela provisória de evidência, quanto ao item 2, letras a, b e c, para
DETERMINAR O BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DOS RÉUS
Maurino Magalhães de Lima, Antonio Carlos de Sousa Gomes Junior (Equipe do Pregão), Georgeton Rodrigues de Morais (Pregoeiro), Jesabel Lopes Braga (ex Secretária Interina de Assistência Comunitária), Antonia Barroso Mota Gomes (Equipe do Pregão), Eidna Pereira França (Equipe do Pregão), Rodrigo Sousa Barros (Equipe do Pregão), Patrícia Machado de Almeida (Equipe do Pregão), Fábio Passos Spaner (Equipe do Pregão), Patrícia Virgulino Figueiredo (equipe do pregão), José Nilton de Medeiro, Ivana Maria Herenio dos Santos e Dirceu Herênio Pedras ME, cada um no valor de R$ R$ 4.716.026,11 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, vinte e seis reais e onze centavos), com fulcro no art. 311, II, do CPC, inaudita altera pars,
BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS IMÓVEIS DESTES, LIMINARMENTE,
até o montante apontado na exordial, com fundamento nos arts. 297 e 311 do NCPC, c/c art. 7º da Lei nº 8.492/92. (...)
”

Inconformada,
Patrícia Machado Almeida
interpôs o presente recurso.

Em suas razões, narra que foi bloqueado o valor de R$ 226,68 (duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) de sua conta poupança, bem como houve a constrição de uma motocicleta Honda Biz, 125, Placa QDR 8528 de sua propriedade.

Aduz a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada cinco anos após o termino do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, nos termos do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Argui falta de provas quanto ao dito favorecimento; ausência de individualização da conduta; ilegitimidade passiva parcial já que dos 11 processos licitatórios investigados, participou de apenas 5 deles; além da ausência dos pressupostos à concessão da tutela liminar pelo juízo de 1º grau, haja vista a ausência de provas de enriquecimento ilícito por parte da agravante.

Assevera que a conta bloqueada trata-se de conta poupança e por isso é impenhorável até o limite legal previsto, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de revogar a decisão de indisponibilidade de bens guerreada ou ainda para desbloquear o valor constrito em conta destinada a poupança.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (id 4014390).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja determinado a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud da conta poupança em nome da agravante, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme consta nos autos, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da existência de indícios de irregularidades em 11 processos licitatórios promovidos no Município de Marabá, e visando o ressarcimento futuro dos danos causados ao erário, o
Parquet
requereu a indisponibilidade de bens e valores dos réus, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
.

PRESCRIÇÃO

A Agravante suscitou a ocorrência da prescrição tendo em vista que a ação foi ajuizada mais de 05 anos depois do termino do mandato,
cargo em comissão ou função de confiança exercida, todavia, a preliminar não merece prospera.

Isto porque, a medida cautelar de indisponibilidade de bens e bloqueio de valores visa garantir o futuro ressarcimento ao erário público, e conforme julgamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 852.475, julgado sob a sistemática de repercussão geral, Tema 897, a ação de ressarcimento ao erário público é imprescritível.

No julgamento do recurso supracitado foi fixada a seguinte tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25- 03-2019)

MÉRITO

Adentrando no mérito, inicialmente destaco que várias questões suscitadas pela recorrente em sede de agravo de instrumento, tais como, individualização da conduta; falta de provas quanto ao dito favorecimento e ilegitimidade passiva parcial, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de 1º grau, de modo que, reforçando o entendimento anteriormente exposado, tais matérias não poderão ser apreciadas neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Quanto a alegação de impossibilidade de bloqueio de valores encontrados em conta poupança, assiste razão a agravante, senão vejamos.

Tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida.

É conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do fumus bonis iuris, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A respeito da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que: “(...) é possível ao devedor para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (Resp. 1340120 /SP. Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão. j 18/11/2014).

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

IV. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V. Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1858456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS.
CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que
"deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador
: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Sendo assim, o requisito da “probabilidade de direito” está plenamente demonstrado, tendo em vista que, conforme mencionado alhures, o art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ressalto ainda que a conta poupança é uma das modalidades de investimento, quiçá a mais simples existente no mercado financeiro. É utilizada como fonte de acumulação de reservas, inclusive para emergências, em razão da facilidade com que os recursos estão disponíveis ao poupador.

In casu
, a agravante comprovou o bloqueio dos valores de sua conta poupança (Agencia 0565-7; Conta 58711-7; Banco do Brasil), conforme consta no id n° 3735745 - Pág. 1. Destarte, a liberação do quantum que não ultrapassa a quantia referente a 40 (quarenta) salários mínimos é medida que se impõe, resguardado pela incidência do art. 833, X, do CPC/2015.

Por fim, o requisito do “perigo da demora” também foi preenchido pela agravante, tendo em vista que se trata de valor constitucionalmente protegido pela impenhorabilidade, além de visar proteger eventual imprevisto no núcleo familiar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Patrícia Machado Almeida, para reformar a decisão agravada tão somente quanto ao bloqueio de valores via Bacenjud em nome da agravante, determinando a liberação dos valores bloqueados na conta poupança da agravante, até o limite de quarenta salários mínimos, mantendo os demais termos da decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Belém, 18 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2021